Tribunal: TJMT
Processo: 1013404-49.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013404-49.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SONIA MARIA DIAS AMARAL - CPF: 029.471.218-64 (EMBARGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), MAYANA ANDRESSA BOROWIEC - CPF: 040.827.931-19 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0004-62 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação da embargada, determinando a revisão do benefício de pensão por morte para corresponder à integralidade da remuneração do servidor falecido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios, considerando tratar-se de sentença ilíquida; e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

4.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, sendo aplicável aos processos em curso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas após a liquidação do julgado. 2. A atualização monetária e a compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem ser calculadas com base na taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1785364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela embargada,
SÔNIA MARIA DIAS AMARAL
, nos autos de ação de revisão de pensão por morte.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SÔNIA MARIA DIAS AMARAL, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau e julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão determinou a revisão do benefício de pensão por morte concedido à apelante, estabelecendo que este deveria corresponder à integralidade da remuneração percebida pelo servidor falecido, nos termos do art. 23, §8º da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c art. 140-C, §1º da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o acórdão condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças devidas, acrescidas de juros de mora e correção monetária, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, observada a modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. O pedido de indenização por danos morais foi mantido improcedente.

Em razão da sucumbência recíproca, o acórdão condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões e contradição no acórdão embargado.

Em suas razões, o embargante aponta dois pontos específicos que, em seu entendimento, merecem reparos. Em primeiro lugar, o embargante argumenta que há contradição no acórdão quanto à
fixação dos honorários advocatícios
. Sustenta que, no caso em tela, ainda não é conhecido o valor da condenação, o que impossibilita a fixação imediata do percentual dos honorários.

Invoca a aplicação do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, que estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, nos termos previstos nos incisos I a V do §3º do mesmo artigo, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido, o embargante requer que seja sanada a contradição, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, para que se determine que o percentual dos honorários de sucumbência seja fixado apenas após a liquidação do valor devido.

Sustentou, ainda, a existência de omissão no tocante à incidência imediata das alterações implementadas pela Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021.

Argumenta que, de acordo com a recente alteração constitucional, aplicável inclusive aos processos em curso, a atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive do precatório, deverão ser feitas com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Diante disso, requer o saneamento da omissão, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que conste a utilização da taxa SELIC para cálculo de juros de mora e correção monetária.

Por fim, o embargante requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o provimento do recurso e a atribuição de efeitos infringentes. Subsidiariamente, solicita o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso interpôs os presentes embargos de declaração alegando que o acórdão embargado foi omisso em diversos pontos. Para a análise deste recurso, é essencial que se verifiquem as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a interposição de embargos para
esclarecer obscuridade
,
eliminar contradição
,
suprir omissão
ou
corrigir erro material
.

Considerando que o recurso foi tempestivamente protocolado e atende a todos os requisitos de regularidade formal, conheço dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante argumenta que há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Assiste razão ao embargante neste ponto.

De fato, o acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para cada parte, considerando a sucumbência recíproca.

Note-se que o CPC prevê expressamente em seu art. 85, § 14, que
"Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

Assim, havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte adversa. No caso, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, de rigor a fixação nos termos do artigo 85, §§ 3º, 4º e 11, do CPC, observada a gratuidade concedida.

Contudo, como bem apontado pelo embargante, o valor da condenação ainda não é conhecido, o que torna necessária a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC. O referido dispositivo legal estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA NECESSÁRIA. Em sendo o julgado ilíquido, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados após a respectiva liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.” (TJ-GO - AC: 01538533520168090004 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

“Apelação Cível – Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Recurso do autor – Provimento de rigor. O adicional de insalubridade deve produzir os respectivos reflexos sobre as férias e o terço constitucional (art. 7º, XVII, da CF) e sobre o décimo terceiro salário, pois referidas verbas tem como base de cálculo a remuneração do servidor – Honorários advocatícios - Sucumbência proporcional - Aplicação do art. 86 do CPC - Condenação ilíquida - Arbitramento diferido à fase de liquidação - Art. 85, § 4º, II, do CPC - R. sentença reformada nestes pontos – Recurso do autor provido.” (TJ-SP - AC: 10003347020228260414 Palmeira D Oeste, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 18/10/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)

“PROCEDIMENTO COMUM. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. Sendo ilíquida a sentença, é caso de postergar-se a fixação dos honorários advocatícios para a liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, cabendo ainda ao juiz da liquidação levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos procuradores das partes (§ 11 do mesmo artigo).” (TRF-4 - AC: 50131522620204047002 PR, Relator: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/06/2023, SEGUNDA TURMA)

O eg. TJMT não destoa do referido entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 3º, I a V e § 4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.” (TJ-MT 00171448620098110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ATIVIDADE DE PISCICULTURA – TARIFA DIFERENCIADA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MORTE EXPRESSIVA DE PEIXES DECORRENTE DA INTERRUPÇÃO DE OXIGENAÇÃO ATRAVÉS DOS AERADORES – DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONSTATADA –
SENTENÇA ILÍQUIDA - ART. 85, § 4º, II, DO CPC – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
– EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios será feita no momento de liquidação da ação principal.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008886-45.2013.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023 – grifo nosso)

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART.
85
,
§ 4º
,
II
, DO
CPC/2015
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL.

1. [...]4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art.
85
,
§ 4º
,
II
, do
CPC/2015
, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.7. Embargos de Declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1785364/CE
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 01/07/2021).

O embargante alega, ainda, que houve omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, conforme determinado pela Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Neste ponto, também assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, de fato, não se manifestou sobre a aplicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que alterou o regime de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvem a Fazenda Pública.

A referida emenda constitucional, em seu art. 3º, determina que:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Considerando que a EC n.º 113/2021 entrou em vigor na data de sua publicação e que suas disposições são aplicáveis aos processos em curso, reconheço a omissão apontada e acolho os embargos neste ponto para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora sejam calculadas com base na taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para:

1. Sanar a contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios, determinando que o percentual seja definido após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC;

2. Suprir a omissão quanto à aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, determinando que a atualização monetária e a compensação da mora sejam calculadas com base na taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024